Tribunal: STF
Processo: RE 539676
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-13
Data de publicação: 2012-03-13

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em embargos de declaração em agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso extemporâneo. Segundos embargos. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. A Jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de ser extemporâneo o recurso interposto antes da publicação do julgado recorrido sem a posterior ratificação no prazo recursal.



    2. Não se conhece de segundos embargos de declaração com o objetivo de rediscussão da causa.



    3. Embargos de declaração não conhecidos.